Tribunal: TJSP
Processo: 2267978-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DECISÃO MONOCRÁTICA.
Pretensão objetivando a concessão de liminar para sustar os efeitos oriundos de processo administrativo, o qual culminou na suspensão do direito de dirigir do agravante.
Ausência dos requisitos para a concessão da liminar – Necessidade de vinda das informações pela autoridade coatora, o que

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DECISÃO MONOCRÁTICA.
Pretensão objetivando a concessão de liminar para sustar os efeitos oriundos de processo administrativo, o qual culminou na suspensão do direito de dirigir do agravante.
Ausência dos requisitos para a concessão da liminar – Necessidade de vinda das informações pela autoridade coatora, o que afasta a verossimilhança as alegações.
Decisão a quo mantida, tendo sido negado provimento ao agravo de instrumento monocraticamente, nos termos do artigo 932, do CPC c.c. Súmula 568, do C. STJ.
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravante que deixa de trazer argumentos novos, capazes de atacar a decisão monocrática, a qual fica mantida.
Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2267978-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ANTONIO DE PROENÇA FILHO, são agravados DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267978-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AGRAVO DE INTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
AGRAVO INTERNO:
2267978-15.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
JOSÉ ANTONIO DE PROENÇA FILHO
AGRAVADOS:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
VOTO 32881
AGRAVO INTERNO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
Pretensão objetivando a concessão de liminar para sustar os efeitos
oriundos de processo administrativo, o qual culminou na
suspensão do direito de dirigir do agravante.
Ausência dos requisitos para a concessão da liminar Necessidade
de vinda das informações pela autoridade coatora, o que afasta a
verossimilhança as alegações.
Decisão a quo mantida, tendo sido negado provimento ao agravo
de instrumento monocraticamente, nos termos do artigo 932, do
CPC c.c. Súmula 568, do C. STJ.
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO Agravante que deixa de trazer argumentos
novos, capazes de atacar a decisão monocrática, a qual fica
mantida.
Agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ ANTONIO DE PROENÇA
FILHO em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DER e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN, contra decisão monocrática
proferida por esta relatoria, às fls. 117/120, no bojo de AGRAVO DE INSTRUMENTO, o
qual determinou o não provimento ao recurso, uma vez que interposto para concessão
de liminar, a qual restou negada em sede de MANDADO DE SEGURANÇA, requerendo a
sustação dos efeitos do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
Afirma o agravante, em suas razões de fls. 01/08, que se encontra com o
direito de dirigir suspenso, devido à penalidade aplicada pelo DETRAN/SP em sede de
procedimento administrativo, instaurado em virtude de auto de infração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267978-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
1G2382243, lavrado pelo DER, o qual não estaria seguindo as vias do devido processo
legal. Aduz estarem presentes o fumus boni iures e periculum in mora, pois não teriam
sido observados o contraditório e a ampla defesa durante o deslinde do procedimento
administrativo, haja vista ausência de notificação. Nesse sentido, requer a antecipação
dos efeitos da tutela recursal para sustar os efeitos do processo administrativo o n.
0000970-2/2018, instaurado em virtude do Auto de Infração de Trânsito n.
1G238224-3 e, ao final, sua confirmação.
Sobreveio a decisão monocrática de fls. 117/120, negando provimento ao
recurso.
Diante disso, JOSÉ ANTÔNIO DE PROENÇA FILHO apresentou o presente agravo
interno (fls. 01/04), sustentando que a espera das informações advindas da autoridade
coatora não interferiria no ato perpetrado. Desta feita, requer a reconsideração do
indeferimento da tutela provisória ou, caso entenda este relator pela manutenção do
decisum, que o órgão colegiado acolha os argumentos apresentados e defira a tutela
antecipada pleiteada.
Recurso tempestivo.
Em despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 05/06, do incidente,
foi determinada a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do
CPC.
Às fls. 13/26, contraminuta apresentada pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DER. Já às fls. 42, certificação de transcurso de prazo in albis para
apresentação de resposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN.
Conforme certificação de fls. 09, o prazo para resposta transcorreu in albis.
É o relato do necessário.
Voto.
Mantenho a decisão em seus próprios termos e, com todo respeito, não
vislumbro ser caso de reversão pela ilustre Turma Julgadora.
O agravante não se conforma com o resultado de ter sido negado provimento a
seu recurso. Confira-se, a propósito, o teor da fundamentação da decisão monocrática:
“Não deve ser dado provimento ao recurso.
O artigo 932, do Código de Processo Civil, marca a tendência para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267978-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
uniformização e estabilização da jurisprudência, possibilitando ao
relator negar provimento a recurso, por decisão monocrática, em casos
de contrariedade a entendimento dominante acerca do tema, conforme
súmula 568, do C. STJ.
Súmula 568: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema.
Ao contrário do que afirma o agravante, era mesmo caso de
indeferimento do pedido de liminar.
Objetiva o recorrente que se efetive o desbloqueio de seu prontuário,
por meio da sustação dos efeitos dos efeitos emanados do
supramencionado processo administrativo, uma vez que este não teria
se desenrolado à luz do devido processo legal, em especial, do
contraditório e ampla defesa.
Conquanto o bloqueio de CNH pressuponha o julgamento definitivo de
recurso na esfera administrativa, inviável a concessão da liminar
no caso em debate, porque, uma vez que a concessão da tutela
de urgência esgota o objeto do próprio mandamus, a
apresentação de informações pela Autoridade Coatora é de todo
recomendável.
Segundo o Prof. Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira
Mendes os requisitos autorizadores para a concessão de liminar em
mandado de segurança são:
"(...), a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e
a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do
impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito 'fumus boni
júris' e 'periculum in mora'." (in "Mandado de Segurança e ações
constitucionais", Malheiros Editores, 32a edição, 2009, p. 86).
Em mandado de segurança, cabe a discricionariedade do Juiz quanto
aos requisitos da liminar e a sua decisão só pode ser revogada em
instância superior se presente ilegalidade ou abuso de poder, o que
não se demonstrou no presente caso.
Compartilho o entendimento do DD. Juízo a quo e não
vislumbro, nesta fase, a verossimilhança das alegações, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2267978-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
do fato de os elementos apresentados não possibilitarem, neste
momento processual, evidência robusta e razoável a afastar
qualquer dúvida que paira sobre o cenário fático, que melhor
será esclarecido com a apresentação das informações pela
autoridade
coatora.
Faz-se
necessário
a
formação
do
contraditório e a vinda de documentos da parte contrária, o que
incompatibiliza com o provimento antecipatório de natureza
satisfativa que almeja conseguir.
Sendo assim, por ora, não há fumaça do bom direito.
Ora, os requisitos necessários para a concessão da tutela não se
mostraram presentes. Assim, estando este agravo nos limites do
preenchimento dos requisitos do pedido de tutela de urgência, não
presentes, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, monocraticamente,
nos termos do artigo 932, IV, do NCPC, c.c. a Súmula 568 do Superior
Tribunal de Justiça.” (g.n.)
Como se vê, debate-se no presente agravo interno questões já avaliadas por
ocasião da decisão monocrática proferida e nenhum argumento novo, capaz de
infirmar a decisão monocrática, foi trazido pelo agravante.
O que se verifica é que o recorrente pretende, com base em alegações
infundadas, que a Turma julgadora modifique a decisão anteriormente proferida, o que
é inadmissível.
Entendo, portanto, que não existem razões para que a decisão monocrática seja
reformada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator